Tribunal: CARF
Processo: 16004.720006/2014-19
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: PAULO GUILHERME DEROULEDE
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2025-09-15
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
16004.720006/2014-19
ACÓRDÃO
3301-014.552 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
16 de setembro de 2025
RECURSO
EMBARGOS
EMBARGANTE
UNIDADE PREPARADORA RFB
INTERESSADO
ATLAS COPCO BRASIL LTDA
Assunto: Processo Administrativo Fiscal
Ano-calendário: 2009
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DO VÍCIO ALEGADO.
REJEIÇÃO.
Devem ser rejeitados os embargos de declaração quando não se constatam
vícios na decisão embargada.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em rejeitar os
embargos de declaração.
Assinado Digitalmente
Paulo Guilherme Deroulede – Presidente e Relator
Participaram da sessão de julgamento os julgadores: Bruno Minoru Takii, Keli
Campos de Lima, Marcio Jose Pinto Ribeiro, Rachel Freixo Chaves, Vinicius Guimaraes
(substituto[a] integral), Paulo Guilherme Deroulede (Presidente).

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração opostos pela Unidade Preparadora da RFB, em
face do Acórdão de Embargos no 3301-011.243, nos quais a Unidade Preparadora alega
contradição na decisão embargada, tendo sido admitido pelo despacho de admissibilidade.
É o relatório.
Fl. 4942
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.552 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2014-19
2

VOTO
Conselheiro Paulo Guilherme Déroulède, relator.
A Unidade alega que que a implementação da decisão seria por aproveitamento na
planilha TESTES 13 – APURAÇÃO FINAL DE DILIGÊNCIA, cujos recolhimentos diminuiriam os valores
devidos, apurados em diligência, relativos ao mês de dezembro/2009. Aduz que, mesmo
deduzindo tais recolhimentos dos valores apurados em diligência, os valores devidos
remanescentes ainda seriam superiores aos lançados, devendo estes prevalecerem. Destarte, o
aproveitamento dos recolhimentos não alteraria os valores exigíveis no Auto de Infração.
Por sua vez, a decisão embargada assim apreciou:
“O relatório fiscal da diligência chegou aos valores apontados pela empresa:
[...]
Pelo princípio da verdade material há de se reconhecer que, comprovados os
referidos pagamentos, estes devem mesmo ser excluídos da base de cálculo do
auto de infração, sob pena de cobrança em duplicidade e para garantir a
economia processual e eficiência.”
A decisão foi clara em determinar que os pagamentos fossem excluídos da base de
cálculo do Auto de Infração, não da base de cálculo da diligência, como considerou a embargante.
É necessário relembrar que a Informação Fiscal de e-fls. 4854/4856 reconheceu a decadência dos
valores excedentes ao lançamento, ou seja, os cálculos realizados em diligência não consistem em
crédito tributário constituído e, portanto, não há que se falar em dedução de recolhimentos sobre
valores devidos já alcançados pela decadência. Se estão decaídos, não são devidos. A decadência
fulmina o direito material subjacente à relação tributária.
No caso, não vejo qualquer contradição na decisão, que, simplesmente, determinou
a exclusão dos pagamentos da base de cálculo do Auto de Infração.
Cabe à Unidade realizar a imputação dos recolhimentos aos créditos tributários
constituídos no Auto de Infração, conforme pedido pelo contribuinte na petição de e-fls.
4830/4832 de manifestação ao resultado da diligência fiscal, isto é, que os recolhimentos a maior
fossem abatidos/compensados com os valores finais devidos de R$ 316.470,18 e R$ 1.702.862,84,
apurados pela diligência fiscal.
A meu ver, a Unidade desvirtuou a decisão ao imputar tais recolhimentos em
montantes correspondentes a obrigações tributárias já decaídas. Não obstante este relator não
concordar com a imputação de pagamentos em sede de contencioso fiscal, sem pedido de
restituição e compensação prévios, o fato é que o acórdão embargado acatou o pedido da
recorrente.
Fl. 4943
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 3301-014.552 – 3a SEÇÃO/3a CÂMARA/1a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 16004.720006/2014-19
3
Ressalta-se, outrossim, que não cabe em sede de embargos rediscutir o mérito da
decisão, mas sim aquilatar se há algum vício interno, não consistindo tal vício em divergência de
entendimento ou mesmo erro de interpretação.
Diante do exposto, voto para rejeitar os embargos de declaração.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Guilherme Déroulède

Fl. 4944
DF CARF MF
Original